Tribunal: TJDFT
Processo: 0734748-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. CANCELAMENTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. COMPROVADO. RESOLUÇÃO DO BACEN. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PACTA SUNT SERVANDA. TEMA REPETITIVO No 1.085/STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos automáticos em conta corrente, decorrentes de contratos bancários firmados com instituição financeira, buscando a revogação da autorização anteriormente concedida, com base na Resolução BACEN no 4.790/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em saber se o correntista tem direito potestativo de revogar autorização de débito automático em conta, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal expressam a autonomia de vontade da parte e são permitidos, desde que haja prévia autorização para o débito automático.
4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.863.973-SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, tema 1.085, definiu o entendimento de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar".
5. Nos termos da Resolução BACEN 4.790/2020, é direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela norma de regência.
6. O simples pedido de cancelamento de débito automático de parcela de empréstimo tomado pelo correntista não o isenta do dever de quitação da dívida nos termos ajustados contratualmente, cabendo à instituição financeira, em caso de inadimplemento, proceder à cobrança extrajudicial e/ou judicial de seu crédito.
7. Demonstrado documentalmente que o consumidor solicitou à instituição financeira o cancelamento da autorização anteriormente concedida no que concerne à realização de débitos automáticos sobre o seu saldo bancário, nos moldes em que disciplinado pela Resolução BACEN 4.790/2020, deve ser determinada a suspensão imediata dos descontos não autorizados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: 1. É direito potestativo do consumidor correntista requerer o cancelamento da autorização de débitos lançados automaticamente sobre o saldo de sua conta bancária, desde que observados os meios de postulação indicados pela Resolução BACEN 4.790/2020. 2. O cancelamento da autorização não elide o dever de quitação da dívida, tratando-se apenas de alteração da forma de pagamento das prestações. 3. A revogação da autorização de débitos em conta corrente, nos termos da Resolução BACEN no 4.790/2020, obriga a instituição financeira a cessar os descontos vinculados a empréstimos bancários, sob pena de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 313, 314 e 421; Resolução BACEN no 4.790/2020, arts. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085, REsp 1.863.973/SP; TJDFT, Acórdão 2041895, 3a Turma Cível, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 28/08/2025; TJDFT, Acórdão 1970311, 3a Turma Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1872051, 3a Turma Cível, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 29/05/2024; TJDFT, Acórdão 1641824, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 16/11/2022.